Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-81.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012042-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL
DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.

A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.

3.

V
erificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação
ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal
; o que autoriza a concessão de liminar
para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas
, porquanto a
educação é um direito social, e dever do Estado (
lato sensu
) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

4.

Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do
direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).

5.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012042-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000384-61.2023.8.11.0032, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em face do agravante e do
Município de Rosário Oeste,
indeferiu

o pedido do Estado para concessão do prazo de 20 dias para responder se pode ou não auxiliar o Município com o fornecimento de ônibus extras, levantou a suspensão parcial e reativou na integralidade decisão liminar, concedeu o prazo de 48 horas para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rosário Oeste a cumpram integralmente
,
sob pena de consolidação da multa diária imposta, e substituição da multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) em face do agravante, acrescida de multa diária e pessoal a incidir na pessoa física do Secretário Estadual de Educação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais) por dia
.

Houve ainda a substituição da multa diária incidente para o Município de Rosário Oeste pelo sequestro de verbas públicas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), além de multa pessoal, a incidir na pessoa física da Secretária de Educação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais) por dia.

Em suas razões, a parte agravante alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o dever de fornecer transporte aos alunos é do Município, pois a incumbência estadual que se esgota na regularidade do repasse de verbas ao Município de Rosário Oeste-MT.

No mérito, aduz que, o deferimento da antecipação da tutela esgota o objeto da ação, que há irreversibilidade da medida, que ausentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar, que é vedada a interferência do judiciário no poder discricionário do Gestor Público Estatal, que além dos repasses de recursos, no ano de 2022 cedeu 05 (cinco) ônibus ao Município de Rosário Oeste/MT, o que, somados aos demais veículos já cedidos ao município em anos anteriores, totalizam 14 (catorze) ônibus escolares, destinados exclusivamente ao transporte de alunos da rede estadual e municipal de ensino.

Pontua que, o Município de Rosário Oeste demonstrou estar adotando as providências necessárias à garantia do serviço público, e que a multa diária que não atinge os fins a que se destina.

Ao final requer, a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de cassar integralmente o efeito das decisões em relação ao Estado e Mato Grosso, subsidiariamente, seja afastada a multa diária ou reduzida, bem como, afastada a multa diária caráter pessoal, aplicada ao Secretário de Estado de Educação.

Em preliminar, requer o acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito, a reforma da decisão agravada para o indeferimento do pedido de tutela provisória na ação base.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, por esta Relatora no ID n. 170326174
tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

As informações vieram no ID n. 171244661, noticiando que concedeu nova oportunidade ao Estado de Mato Grosso para fornecer tantos ônibus quanto necessários ao suprimento de todas as linhas de transporte escolar no Município de Rosário Oeste, no prazo de 48 horas, ressaltando que, diante da suspensão da multa em sede de agravo de instrumento, havendo descumprimento da ordem será bloqueado das contas correntes do Estado valor suficiente à aquisição, via rede privada, de tantos ônibus quanto forem necessários para a regularização do transporte escolar.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 171400168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que haja suspensão da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, assegurando ao juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, para garantir o cumprimento da decisão (ID n. 172476695).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante, defende, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o dever de fornecer transporte aos alunos é do Município, pois a incumbência estadual que se esgota na regularidade do repasse de verbas ao Município de Rosário Oeste-MT.

Inicialmente, ressalto, que, apesar de ter consignado, por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, a impossibilidade de análise por este Sodalício, da preliminar ora aventada, em razão de não ter sido objeto de exame pelo Magistrado Singular, sob pena de caracterizar supressão de instância, entendo necessário rever tal posicionamento, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual, segundo precedentes desta egrégia Câmara, não implica em supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que, os entes federados possuem o dever solidário de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pelos arts. 23, inciso V, 205, 208, inciso VII e 211, § 2º, todos da Constituição Federal; e arts. 4º, 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Veja-se:

Art. 23. É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
:

(...)

V - proporcionar os meios de acesso
à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

Art. 205.
A educação,
direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

(...)

VII -
atendimento no ensino fundamental
, através de programas suplementares de material didático-escolar
, transporte
, alimentação e assistência à saúde.
[Destaquei]

Nesse aspecto, considerando que a Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º, CF-88), não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR.
PRELIMINARES: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA DE DIREITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
E DO ESTADO AFASTADAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS POR FORÇA CONSTITUCIONAL. ESTADO E MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO.
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSEGURAR O DIREITO À EDUCAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ECA. DESCABIMENTO.

Desnecessária a dilação probatória quando a matéria vertida nos autos é estritamente de direito, autorizando o julgamento antecipado. Inteligência do art. 330 do CPC. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo de ações civis públicas que busquem a proteção do direito individual da criança e do adolescente à vida, à saúde e à educação. Aplicação do art. 127, da CF/88; art. 201, V, 208, VII, e art. 212 do ECA. O transporte escolar é um serviço público pelo qual se garante o acesso das crianças e adolescentes à escola, devendo ser associado como serviço integrado ao ensino escolar, dentro do princípio constitucional da universalização obrigatória. A Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXV), garante que toda e qualquer lesão ou ameaça de direito será passível de apreciação do poder judiciário.
É dever solidário dos entes federados de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pela constituição federal e pelo estatuto da criança e do adolescente
. Aplica-se o Princípio da Reserva do Possível quando demonstrada a carência orçamentária do Poder Público e o atendimento solicitado (medicamento ou transporte escolar), não se enquadra entre os casos de extrema necessidade e urgência. O artigo 141, §2º, do ECA isenta de custas às ações de competência da Justiça da Infância e da Juventude. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70034332999 RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Data de Julgamento: 8/4/2010, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/4/2010). [Destaquei]

Ademais, a questão acerca da eventual regularidade dos repasses deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000384-61.2023.8.11.0032
, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em face do agravante e do
Município de Rosário Oeste,
indeferiu

o pedido do Estado para concessão do prazo de 20 dias para responder se pode ou não auxiliar o Município com o fornecimento de ônibus extras, levantou a suspensão parcial e reativou na integralidade decisão liminar, concedeu o prazo de 48 horas para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rosário Oeste a cumpram integralmente, sob pena de consolidação da multa diária imposta, e substituição da multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) em face do agravante, acrescida de multa diária e pessoal a incidir na pessoa física do Secretário Estadual de Educação, no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais) por dia.

Houve ainda a substituição da multa diária incidente para o Município de Rosário Oeste pelo sequestro de verbas públicas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), além de multa pessoal, a incidir na pessoa física da Secretária de Educação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais) por dia.

Compulsando os autos, observa-se que a medida judicial foi intentada, devido a suposta deficiência do fornecimento do transporte escolar integral aos alunos da rede pública de ensino municipal e estadual, residentes no Município de Rosário Oeste-MT.

Segundo os fatos relatados na ação de origem, por meio de inquérito civil instaurado no âmbito administrativo pelo Ministério Público Estadual, foram analisadas reclamações levadas por cidadãos rosarienses, bem como os documentos extraídos no portal da transparência do município, e informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, chegando-se a constatação de que o Município não vem prestando de maneira integral o serviço de transporte escolar, tanto dos alunos da rede pública municipal, quanto da rede pública estadual, desde o dia aproximado de 6-2-2023.

Antes de apreciar o pedido liminar, o juízo solicitou informações aos envolvidos na lide, e diante da notícia de que havia sido realizada contratação emergencial de particular para a execução do serviço, o feito foi suspenso para que o Município comprovasse a regularização integral do transporte escolar municipal.

O Município apresentou informações comunicando que as linhas de transporte escolar municipal foram integralmente regularizadas, e a decisão de ID 114776224, após relatos da Delegacia Regional de Ensino de Diamantino de que as linhas
Cuiabazinho
e
Pescaria
ainda não teriam sido normalizadas, foi determinada a intimação do representante ministerial e constituída Comissão de Acompanhamento das obrigações decorrentes da ação, para manifestarem acerca das informações prestadas pelo ente municipal.

Instado, o Ministério Público informou que o transporte ainda não havia sido integralmente restabelecido, que presentes várias inconsistências e falhas, como por exemplo falta de combustível para diversos ônibus, problemas mecânicos recorrentes, sendo que a empresa contratada para a prestação do serviço de transporte escolar em regime emergencial, Q.I. ASSESSORIA, CONSULTORIA SERVICOS E PLANEJAMENTOS LTDA, não possuiu em seus quadros motorista e em seu patrimônio nenhum ônibus/van, em evidente deficiência técnica para a prestação do serviço.

Com bases na situação, o juízo singular (ID 115601364 – ação base) deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Município de Rosário Oeste e ao Estado de Mato Grosso, às suas expensas, providenciassem,
no prazo de 05 (cinco) dias
, o fornecimento de transporte escolar de qualidade (veículos em condições de rodagem segura nas respectivas linhas e que atendam todos os requisitos da legislação de trânsito), de maneira integral (compreendendo
todas
as linhas de transporte escolar municipal e estadual), gratuita
e contínua
a todos alunos do Município matriculados na rede pública de ensino, a fim de que estes tenham acesso a todas escolas públicas municipais e estaduais localizadas tanto na zona rural quanto na área urbana de Rosário Oeste, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Consignou ainda que, permanecendo o estado de inconformidade a revelar a insuficiência da multa coercitiva ora imposta, os gestores responsáveis pela desídia poderão ser afastados dos respectivos cargos, conforme precedentes do STJ e STF, além de haver bloqueio das contas públicas para execução dos serviços necessários ao adequado fornecimento do transporte escolar, com a consequente limitação de gastos não essenciais pelo ente municipal.

No decisório de ID 116260926 (ação base)
,
o juízo assim registrou
“dou como parcialmente cumprida a liminar concedida e, sem prejuízo,
DEFIRO
o prazo para a apresentação da resposta à requisição de disponibilização de veículo emergencial/suplementar, o que deverá ocorrer até o próximo dia 03.05.2023, conforme acordado em audiência.
SUSPENDO em parte a decisão liminar, especialmente quanto ao capítulo referente à aplicação da multa ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rosário Oeste/MT.
A suspensão da multa perdurará até o dia 20.05.2023, quando deve se ter por encerrado o processo de contratação regular de novas linhas de transporte escolar para o município.

Após apresentação das contestações e manifestações processuais, adveio a decisão ora agravada, nestes termos:

Esgotado o prazo informado durante a audiência primeva,
intime-se
o Município de Rosário Oeste para que
comprove a contratação de empresa regular para realização do transporte escolar municipal, apresentando a relação completa dos veículos que farão os transportes em cada uma da linhas.

Diante dos relatos de falta de manutenção dos veículos trazidas pelo Ministério Público, e sendo público e notório que grande parte dos ônibus que tem realizado o transporte escolar atualmente estão em péssimas condições visuais e potencialmente mecânicas, não cumprindo as regulamentações legais para o transporte escolar,
determino que o município, além da comprovação da contratação
: a) apresente cópia integral dos contratos firmados com as empresas de transporte escolar (vigentes, emergencial e decorrentes do processo licitatório instaurado); b) esclareça quais as sanções contratuais e/ou administrativas foram impostas aos contratados nos últimos meses (no mínimo desde o ajuizamento da presente ação); c) quais órgãos ou servidores são responsáveis pela fiscalização das condições dos veículos utilizados no transporte escolar; d) esclareça, por meio documental, se houve alguma interdição de veículo por conta de falta de identificação (sinalização externa), por inconformidades de segurança (especialmente cintos de segurança) ou deficiência manutenção.

Tendo em vista que os relatos de desconformidade continuam a aportar aos autos, confiro o prazo improrrogável de
48 horas para a resposta.

INDEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso para concessão do prazo de 20 dias para responder se pode ou não auxiliar o município com o fornecimento de ônibus extras. Trata-se de direito essencial, não prorrogável e suscetível a evidente perecimento. Ao depois, já se passaram 19 dias desde o pedido e até agora nada de concreto foi apresentado.

Rememoro que estamos no fim do mês de maio e até a presente data o transporte escolar no município continua irregular e intermitente, causando prejuízos irreparáveis a crianças e adolescentes que já se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Assim, LEVANTO a suspensão parcial da decisão liminar, e a REAVIVO em sua integralidade, concedendo o prazo de 48 horas para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rosário Oeste a cumpram integralmente. Findo o prazo sem cumprimento, consolidar-se-á a multa diária imposta já imposta.

Decorrido o prazo de
5 (cinco) dias sem cumprimento integral
, a revelar a
inércia, o descaso e a incompetência
dos entes estatais no cumprimento de seus deveres constitucionais, legais e judiciais afetos a infância e juventude, a multa diária
será substituída
por multa fixa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil Reais) em face do Estado de Mato Grosso, acrescida de multa diária, pessoal, esta a incidir
na pessoa física do Secretário Estadual de Educação
, no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais) por dia.

De igual modo, a multa diária incidente para o Município de Rosário Oeste será substituída por sequestro de verbas públicas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), além de multa pessoal, a incidir na pessoa física da Secretária de Educação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos Reais) por dia.

Relembro que permanecendo o estado de inconformidade a revelar a insuficiência das multas coercitivas já impostas,
os gestores responsáveis pela desídia poderão ser afastados dos respectivos cargos
, conforme precedentes do STJ e STF, além de haver bloqueio das contas públicas para execução dos serviços necessários ao adequado fornecimento do transporte escolar, com a consequente limitação de gastos não essenciais dos demandados.

Considerando a urgência que o caso requer, e a fim de evitar o descumprimento/protelação da ordem judicial, INTIME-SE pessoalmente o o Secretário Municipal de Educação, o Senhor Prefeito Municipal e o representante do Estado de Mato Grosso para que deem cumprimento à ordem judicial.

Devidamente intimados e transcorrido o prazo sem cumprimento da decisão, autorizo, desde já, o bloqueio judicial das contas bancárias do Município de Rosário Oeste e do Estado de Mato Grosso, e respectivos secretários, no valor correspondente à multa por descumprimento, o que deverá ser feito via SISBAJUD.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, é cediço que
apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do
direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim),
cuja omissão estatal restou amplamente demonstrada nos autos, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular.

O
artigo 6º, da Constituição Federal dispõe que a educação é um direito social, bem como preveem o artigo 227 CF e o artigo 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

É evidente, portanto, que, o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio adequado e seguro de transporte para os alunos que se encontram na zona urbana e rural.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este sodalício. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL
- MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 000104014201281100991353042017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/1/2019). [Destaquei]

Por outro lado,
inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LIMINAR CONCEDIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA LIDE - REGRA FLEXIBILIZADA - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
FIXAÇÃO DE ASTREINTES - AFASTADA - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º, CF-88), razão pela qual não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação (§ 3º do art. 216 da CF), assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A jurisprudência hodierna tem mitigado a regra prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 em casos excepcionais, isto é, quando presentes os requisitos legais para antecipação de tutela e o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado que excepciona a conclusão pela impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais.

4. “(...)
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação
”. (TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014).

(TJ-MT - AI: 10081558920238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/8/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/9/2023). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023